Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-90.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-90.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (APELANTE), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (APELANTE), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (APELADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (APELANTE), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CUMULATIVA – ATUAÇÃO AUTÔNOMA DO ADVOGADO NA FASE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM AMBAS AS FASES –
RECURSO PROVIDO
.

É juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas fases de execução e embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância do limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

A demonstração de atuação relevante e independente na fase de execução justifica a fixação de honorários específicos, ainda que já arbitrados honorários nos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004901-90.2020.8.11.0040

APELANTE: RAFAEL BALDASSO ROMERO

APELADOS: MOGLY ADAS COSTA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL BALDASSO ROMERO
(patrono dos executados), em contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Glauber Lingiardi Strachicini
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004901-90.2020.8.11.0040, ajuizada por
MOGLY ADAS COSTA
e
JARBAS LINDOMAR ROSA
em desfavor de
JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS
e
NÉLIO ADEMAR SCHERNER
, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento apenas das custas processuais, sem fixação de honorários sucumbenciais na execução; e, posteriormente, em decisão integrativa subscrita pela
Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
, acolheu-se parcialmente embargos de declaração apenas para sanar omissão quanto ao cálculo do percentual de honorários já arbitrados nos embargos à execução (reconhecendo o total de 13,2% sobre o proveito econômico obtido), sem efeitos modificativos e mantendo a ausência de arbitramento de honorários na fase executiva.

Irresignado,
RAFAEL BALDASSO ROMERO
interpõe apelação, aduzindo, em síntese, que os embargos à execução foram procedentes, extinguindo a execução, com honorários fixados inicialmente sobre o proveito econômico, majorados para 12% (doze por cento) pelo TJMT e, depois, para 13,2% (treze vírgula dois por cento) pelo STJ, em razão da majoração “sobre” o percentual preexistente.

Explana que à luz de jurisprudência do STJ, notadamente o REsp nº 1.980.956/SP (Tema 587/STJ), é cabível a cumulação de honorários fixados na ação de execução com os dos embargos, respeitado o limite global de 20% (art. 85, §2º, CPC).

Sustenta que a mera procedência dos embargos já autoriza a fixação de honorários na execução, independentemente de prova de atos executivos relevantes, e, ademais, no caso concreto teria havido efetiva atuação do patrono também na execução (com oferta de caução e requerimentos para suspensão de atos expropriatórios, mencionando Ids específicos), o que reforça o merecimento da verba.

Assim, requer a reforma para arbitrar honorários sucumbenciais na execução no percentual de 6,8% (seis vírgula oito por cento) sobre o valor do débito, de modo que a soma com os 13,2% (treze vírgula dois por cento) já fixados nos embargos respeite o teto de 20% (vinte por cento) (Id. 317386396).

As contrarrazões não foram ofertadas, apesar dos apelados serem regularmente intimados para tanto, conforme certidão Id. 317386398.

O preparo foi recolhido (Id. 319911357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução e nos embargos à execução, tendo o Juízo de origem indeferido a verba na fase executiva, sob o fundamento de já ter sido atingido o limite legal de majoração previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No entanto, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite expressamente a cumulação dos honorários de sucumbência nas duas frentes processuais — execução e embargos — desde que demonstrada atuação autônoma e relevante em ambas as fases.

Na verdade, é entendimento consolidado que a unicidade da sucumbência não é violada quando há duas atuações processuais distintas, correspondendo cada uma a um comportamento processual próprio, apto a ensejar condenação independente em honorários advocatícios.

Nesse sentido, destaca-se o recente julgado no AgInt no AREsp nº 2.260.221/SC, em que o STJ assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULATIVOS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.2. O critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa. 3. O critério da equidade não se estende às hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado. 4.
É possível a condenação em honorários de sucumbência em execução e em sede de embargos à execução, de forma cumulativa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2260221 SC 2022/0380446-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Além disso, ao julgar o Recurso Especial nº 1.980.956/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/12/2022), o STJ reafirmou a tese firmada no Tema 587, segundo a qual a cumulação é juridicamente admissível, independentemente da procedência ou improcedência dos embargos, desde que o somatório dos percentuais fixados não ultrapasse o limite global de 10 a 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO
. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito.
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Diante desse panorama jurisprudencial, reconhece-se a possibilidade de fixação de honorários também na execução, desde que somados aos já arbitrados nos embargos não ultrapassem o teto de 20% (vinte por cento).

No caso em exame, verifica-se que o patrono do executado efetivamente atuou de forma autônoma na execução, inclusive com manifestações incidentais e requerimentos de suspensão de atos expropriatórios, o que demonstra atuação processual relevante e independente daquela desenvolvida nos embargos à execução.

Consta dos autos que o advogado protocolou petição em 16/11/2020 (Id. 317385886, na origem), na qual ofereceu bem em caução para garantia do juízo, instruindo-a com procuração e documentos comprobatórios, pleiteando ainda a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, com fundamento na boa-fé processual e na necessidade de evitar atos constritivos desnecessários.

Posteriormente, em 16/11/2022 reiterou pedido de suspensão de medidas expropriatórias em razão da procedência dos embargos à execução (Id. 317386371), reiterado novamente em 23/10/2023 (Id. 317386376), acompanhada de certidões, jurisprudência e documentos.

Assim, observando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado —, mostra-se razoável e juridicamente adequado fixar honorários sucumbenciais na execução em 2% (dois por cento) sobre o mesmo proveito econômico obtido, cumulando-os com os 13,2% (treze vírgula dois por cento) já fixados nos embargos, totalizando 15,2% (quinze vírgula dois por cento), percentual que respeita os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o limite legal.

Inclusive, neste mesmo sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO –
CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITES DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável e relevante, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.
É cabível a fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância dos limites legais.
”

(N.U 1034128-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e arbitrar honorários advocatícios de sucumbência também na fase de execução, fixando-os
em 2%
(dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, somando-se aos 13,2% (treze vírgula dois por cento) já fixados nos embargos à execução, observados os limites do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026